Tribunal: TJDFT
Processo: 0727017-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727017-92.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANA CLÁUDIA DO NASCIMENTO PACHECO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006). A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o delito de posse para consumo próprio (art. 28 da mesma lei) ou, subsidiariamente, o oferecimento do ANPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação por tráfico de drogas; (ii) a possibilidade de desclassificação para posse para uso pessoal; e (iii) a viabilidade de aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório, formado por depoimentos das policiais, laudos periciais e confissão extrajudicial da ré, demonstra a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, configurando o núcleo "trazer consigo" para fins de difusão ilícita. 4. A desclassificação para uso pessoal é inviável, pois as circunstâncias, como o ingresso de droga em estabelecimento prisional, evidenciam destinação diversa de autoconsumo. 5. O ANPP não é aplicável, pois, além de não configurar direito subjetivo, a negativa ministerial foi homologada por instância superior, sendo o pedido formulado tardiamente, após a condenação em primeira instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. A recorrente alega violação ao artigo 28-A do Código de Processo Penal, pleiteando o oferecimento do acordo de não persecução penal, sob o argumento de que se enquadra nos requisitos legais para a concessão do benefício. Aponta que não deve incidir o instituto da preclusão ao caso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJMG e do STJ a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 28-A do Código de Processo Penal, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido: “A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que não se admite como paradigma, para comprovação do dissenso interpretativo, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência”. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.472/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024. Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2737721, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 23/12/2024. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO QUANTO À NEGATIVA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PELO PARQUET. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO ACORDO. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. INTIMAÇÃO OCORRIDA EM AUDIÊNCIA. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal consiste em prerrogativa (poder-dever) do Ministério Público, não configurando direito subjetivo do investigado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Não há previsão legal que obrigue a intimação do investigado sobre a negativa de oferecimento do acordo, cabendo-lhe exercer, na primeira oportunidade processual, a faculdade prevista no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. 3. Tendo sido o agravante e seu defensor devidamente intimados em audiência sobre a sentença condenatória, o prazo para interposição do recurso de apelação teve início no primeiro dia útil subsequente. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.741.078/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015